Tribunal: TJDFT
Processo: 0746401-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.TRÁFICODE DROGAS. NULIDADEDABUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME EM LIBERDADE PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. REGIME ABERTO.
1. Não há ilegalidade da busca domiciliar quando apresentadas fundadas razões e autorizada pelo morador da residência. Preliminar de nulidade da busca e apreensão rejeitada.
2. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento das testemunhas policiais e o contexto do flagrante, evidenciam que a ré praticou a traficância imputada, resta inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória.
3. Escorreita a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é cometido enquanto o acusado se encontra em liberdade provisória ou cumprindo pena em regime diverso do fechado.
4. O fato de o crime do art. 33, caput, da LAD ocorrer em um ponto de tráfico de drogas é circunstância normal ao delito, que não transborda do previsto pelo tipo penal a ponto de justificar a exasperação da pena-base.
5. A jurisprudência tem entendido que a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível, como regra, cindir a sua apreciação. 5.1. Incabível a análise desfavorável das circunstâncias do crime com esteio no art. 42 da LAD quando a natureza da droga apreendida apresenta alto potencial lesivo, mas a quantidade não se mostra expressiva.
6. A jurisprudência dominante entende como adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
7. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1977027/PR, firmou a seguinte tese: “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06” (Tema Repetitivo no 1.139).
8. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
9. Sendo a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, primária a ré e portadora de bons antecedentes, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.